Tribunal: CARF
Processo: 10120.012583/2008-74
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Débora Fófano dos Santos
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-08-04
Data de publicação: 2020-08-24

Inteiro teor:
S2-C 2T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10120.012583/2008-74
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-006.943 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
04 de agosto de 2020
Recorrente
SERV DE PROTECAO AO CREDITO DO BRASIL SA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA. SEGURADOS EMPREGADOS E
CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS. INCIDÊNCIA.
A empresa deve arrecadar as contribuições dos segurados empregados e
contribuintes individuais que lhe prestam serviços, mediante desconto na
remuneração e recolher os valores aos cofres públicos.
NÃO APRESENTAÇÃO DE NOVAS RAZÕES DE DEFESA PERANTE A
SEGUNDA INSTÂNCIA ADMINISTRATIVA. CONFIRMAÇÃO DA
DECISÃO RECORRIDA. ARTIGO 57, § 3o RICARF.
Não tendo sido apresentadas novas razões de defesa perante a segunda
instância administrativa, adota-se a decisão recorrida, mediante transcrição de
seu inteiro teor.
RECURSO VOLUNTÁRIO. JUNTADA POSTERIOR DE DOCUMENTOS.
IMPOSSIBILIDADE. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. OCORRÊNCIA.
A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o
impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que fique
demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de
força maior; ou refira-se a fato ou a direito superveniente; ou destine-se a
contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
ALEGAÇÕES DE INCONSTITUCIONALIDADE DE LEI TRIBUTÁRIA.
SÚMULA CARF No 02.
Ao CARF é vedado analisar alegações de violação a princípios constitucionais
e não é competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei
tributária.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10120.012583/2008-74
Fl. 450
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-006.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012583/2008-74

Débora Fófano dos Santos – Relatora
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Daniel Melo Mendes
Bezerra, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Francisco Nogueira Guarita, Douglas Kakazu
Kushiyama, Débora Fófano dos Santos, Sávio Salomão de Almeida Nóbrega, Marcelo Milton da
Silva Risso e Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de recurso voluntário (fls. 435/440) interposto contra decisão no acórdão
da 5a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Brasília (DF) de fls.
407/414, que julgou o lançamento procedente em parte, mantendo parcialmente o crédito
tributário formalizado no AI – Auto de Infração – DEBCAD no 37.189.092-6, consolidado em
19/9/2008, no montante de R$ 643.114,77, já incluídos multa e juros (fls. 3/48), acompanhado
do Relatório do Auto de Infração – AI DEBCAD no 37.189.092-6 (fls. 103/107), relativo às
contribuições devidas à Seguridade Social, correspondentes a parte da empresa (patronal) e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho, referentes às competências: 1/2003 a
12/2006.
Do Lançamento
De acordo com resumo constante no acórdão recorrido (fls. 408/409):
Trata-se de crédito previdenciário lançado pela fiscalização da Secretaria da Receita
Federal do Brasil contra a empresa em epígrafe (AIOP DEBCAD n° 37.189.092-6),
consolidado em 19/09/2008, no valor de R$ 643.114,77 (seiscentos e quarenta três mil
cento e quatorze reais e setenta e sete centavos), referente às competências 01/2003 a
12/2006.
O lançamento sob análise corresponde às contribuições destinadas à Seguridade Social,
referentes à parcela da empresa, bem como do financiamento dos benefícios concedidos
em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa decorrente dos riscos
ambientais do trabalho.
De acordo com o Relatório Fiscal, às fls. 101/105, constituem finos geradores das
contribuições providenciarias os valores pagos, devidos ou creditados aos segurados
empregados e contribuintes individuais (empresários c autônomos), contabilizados nas
contas contábeis identificadas no item 6 do Relatório, bem como nas planilhas
anexadas, às fls. 106/137.
Informa o Relatório que foram lavrados os Autos-de-Infração Debcad no 37.174.954-9 e
37.174.962-0, respectivamente, por deixar a empresa de apresentar os registros do
movimento da contabilidade dó ano de 2007, e por não terem sido registrados, em
títulos próprios da contabilidade, os totais das remunerações dos segurados empregados
e dos contribuintes individuais.
A empresa não informou os fatos geradores objeto do presente lançamento em Guia de
Recolhimento do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e Informações à Previdência
Social - GFIP, o que configura, em tese, crime de Sonegação de Contribuição
Previdenciária, previsto no artigo 337-A, inciso I do Código Penal, com redação dada
pela Lei no 9.983, de 14/07/2000, de modo que será tal fato objeto de Representação
Fiscal para Fins Penais, com a comunicação à autoridade competente para providências
cabíveis, conforme mencionado no Relatório Fiscal.
Da Impugnação
Fl. 451
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-006.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012583/2008-74

O contribuinte foi cientificado pessoalmente do lançamento em 25/9/2008 (fl. 3) e
apresentou sua impugnação em 28/10/2008 (fls. 200/205), acompanhada de documentos de fls.
209/402, com os seguintes argumentos consoante resumo no acórdão da DRJ (fls. 409/410):
Dentro do prazo regulamentar, a empresa, por intermédio de seu procurador,
apresentou impugnação (fls. 197/202), alegando, em síntese, o que se segue:
- decadência dos créditos tributários referentes às competências do ano de 2003;
- anexa folhas de pagamento dos segurados empregados, com o intuito de demonstrar
que a empresa encontra-se regular perante este órgão arrecadador;
- que as contribuições providenciarias incidentes sobre o pagamento de pró-labore e aos
autónomos são incabíveis, consoante decisão do Supremo Tribunal Federal, que julgou
inconstitucional tais contribuições e alterou as Leis 8.212/91 e 8.213/91;
- que não incide contribuição previdenciária, na forma preconizada pela fiscalização,
uma vez que os sócios da empresa e os autônomos, que prestam serviços por conta
própria e de maneira eventual, são considerados contribuintes individuais, cabendo aos
mesmos contribuírem para com o INSS;
- que a contabilidade de 2007 foi entregue à auditora-fiscal, via processo de
digitalização, conforme recibo em anexo, de modo que não poderia ter sido autuada,
configurando-se a autuação excesso de penalização.
Requer, em síntese, que seja a autuação julgada improcedente e a juntada de novos
documentos, se for necessário.
Da Decisão da DRJ

A 5a Turma da DRJ/BSA em sessão de 7 de abril de 2009, no acórdão no 03-
30.262 (fls. 407/414), julgou o lançamento procedente em parte, em função da decadência
parcial, remanescendo do lançamento o valor do crédito tributário de R$ 628.392,97, conforme
ementa abaixo reproduzida (fls. 407/408):
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2003 a 31/12/2006
AIOP 37.189.092-6
DECADÊNCIA. INCONSTITUCIONALIDADE. ARTIGO 45 DA LEI No 8.212/91.
SÚMULA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
Consideram-se decaídos os créditos tributários lançados com base no artigo 45 da Lei no
8.212/91, que determinava o prazo decadencial de 10 anos para as contribuições
previdenciárias, por ter sido este artigo considerado inconstitucional pelo Supremo
Tribunal Federal, nos termos da Súmula Vinculante 8, publicada no DOU em
20/06/2008.
REMUNERAÇÃO. SEGURADOS EMPREGADOS.
Incide contribuição previdenciária sobre o total da remuneração paga, devida ou
creditada a segurados empregados, nos termos do inciso I do artigo 22 da Lei
n°8.212/91.
REMUNERAÇÃO. CONTRIBUINTE INDIVIDUAL.
A contribuição previdenciária incide sobre o total da remuneração paga ou creditada a
qualquer título, no decorrer do mês, aos segurados contribuintes individuais
(administradores / sócios / autônomos) que lhe prestem serviços, a teor do disposto no
artigo 22, inciso III, da Lei n°8.212/1991
DOCUMENTOS. JUNTADA POSTERIOR À IMPUGNAÇÃO. INDEFERIMENTO
Fl. 452
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-006.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012583/2008-74

O pedido de juntada de documentos após a impugnação deve ser indeferido quando
ausentes as circunstâncias previstas no Decreto n° 70.235/72, em seu art. 16, inciso III,
bem como na Portaria RFB-no 10.875, de I 6 de agosto de 2007.
Lançamento Procedente em Parte
Do Recurso Voluntário
O contribuinte tomou ciência do acórdão por via postal em 6/5/2009 (AR de fl.
433) e interpôs recurso voluntário em 1/6/2009 (fls. 435/440), no mérito com os mesmos
argumentos da impugnação, alegando em síntese o que segue:
PRELIMINARMENTE
- Em sede de Preliminar I. Relatora reconheceu a Decadência, em face da prescrição
ocorrida, dos tributos relacionados como devidos no período de janeiro de 2003 a
setembro de 2003, conforme fls. 407 do processo e 5 do relatório.
Todavia, ao emitir a planilha de débitos, páginas 01; 07 e 10 da planilha de débitos, não
foram excluídos valores referentes ao período reconhecido como prescritos pela própria
Relatora, conforme citado.
Face ao exposto, em PRELIMINAR, REQUER SEJAM EXCLUÍDOS OS DÉTOS (sic)
LANÇADOS E PRESCRITOS, considerando, todos os argumentos usados na
IMPUGNAÇÃO de Primeira Instância.
NO MÉRITO
Considerando que os argumentos apresentados em Primeira Instância
Administrativamente e o RECURSO ora apresentado, terazemos (sic) à baila os tópicos
não reconhecidos pela Autoridade julgadora, conforme a seguir:
1- DOS SEGURADOS EMPREGADO - AFASTADO O PERÍODO PRESCRITO,
conforme preliminar, cabe trazer à baila que as folhas de pagamento dos empregados,
juntados aos autos às fls. constam da escrita digitalizada entregue à Auditora, recibo em
anexo aos autos.
Para melhor análise e levantamento da real situação do contribuinte SPC enviamos em
anexo à petição de primeiro gráu (sic) cópia das referidas folhas de pagamento,
provando que a empresa encontra-se regular perante este Órgão.
2- DOS PRO LABORES e AUTÔNOMOS/CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS
- A I. Auditora, no DEBCAD/NFLD objeto desta Impugnação houve por bem autuar a
Recursante por falta de apresentação de documentos relativos ao recolhimento de
contribuições para com o INSS sobre verbas de pro labore e autônomos, contribuições
incabíveis, consoante Decisão do STF, que julgou inconstitucional tal contribuição e
alterou as Leis 8212 e 8213, ambas de 1991, conforme a seguir, "data venia",
transcreveremos trechos por si só elucidativos:
(...)
Face ao retro transcrito fica evidenciado que não incide INSS na forma preconizada pela
Auditora Fiscal, uma vez que os mesmos são contribuintes INDIVIDUAIS, cabendo aos
mesmos contribuírem para com o INSS, assertivas que valem tanto para os Sócios
Cotistas da Empresa Recursante, Sociedade Anônima, quanto para os Autônomos que
prestam serviços por conta própria e de maneira eventual, sem vínculo
empregatício.
3- DA APRESENTAÇÃO DA CONTABILIDADE- A I. Auditora alega que não foi
apresentada a contabilidade de 2007, todavia, referida escrita fiscal, do período
obrigacional foi-lhe entregue via processo de digitalização, conforme recibo de
recebimento em anexo, portanto, atendida a reivindicação da Auditora, não poderia a
empresa ser autuada, da forma que o foi, devendo ser revisto o Auto de Infração, SOB
PENA DE EXCESSO DE PENALIZAÇÃO.
"EX POSITS" REQUER
Fl. 453
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-006.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012583/2008-74

A- Seja recebido, processado e julgado procedente o presente RECURSO AO CRPS
com efeito suspensivo;
B-
Seja
considerada
insubsistente
a
referida
NFLD/DEBCAD,
PELOS
FUNDAMENTOS
APRESENTADOS
NESTE
RECURSO,
PELA
INCONSTUCIONALIDADE (sic) DOS ARTIGOS APLICADOS PELA AUDITORA
E PELA PRESCRIÇÃO REQUERIDA EM SEDE DE PRELIMINAR e pela
documentação ora juntada;
C- Se outro entendimento tiver o CRPS, sejam excluídos os débitos do relatório/planilha
ora em grau de Recurso, uma vez que a Decadência/Prescrição foi reconhecida pela
própria I. Relatora, fls. 407;
D- Sejam analisados todos os documentos apresentados, para apuração real dos débitos,
se existentes, comprovando-se o indébito fiscal, conforme provas e faculdade legal,
Decreto 3048/99 e OS 165 e 176, ambas de 1.997 e demais legislação pertinente;
E- Requer juntada de novos documentos e aditamento a esta Defesa, se assim se fizer
necessário;
O presente recurso compôs lote sorteado para esta relatora em sessão pública.
É o relatório.
Voto
Conselheira Débora Fófano dos Santos, Relatora.
O recurso voluntário é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade,
razão pela qual deve ser conhecido.
Da Preliminar
Em sede de preliminar o contribuinte argumenta que apesar de ter sido
reconhecida a decadência de parte dos débitos lançados, tais valores não foram excluídos na
planilha demonstrativa de débitos que acompanhou o acórdão da DRJ.
Ao analisar a decadência, a teor da Súmula Vinculante no 8 do STF e nos termos
do artigo 150, § 4o do CTN, a partir da ciência do lançamento ocorrida em 25/9/2008, a
autoridade julgadora de primeira instância reconheceu como decadentes as competências 1/2003,
2/2003, 4/2003, 5/2003 e 8/2003 que foram excluídas da tributação, conforme demonstrado no
DADR – Discriminativo Analítico do Débito Retificado emitido em 7/4/2009 (fls. 415/427),
abaixo reproduzido (fls. 415, 421 e 424):
Fl. 454
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-006.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012583/2008-74

Assim sendo, não assiste razão ao contribuinte neste ponto.
Do Mérito
Conforme relatado anteriormente trata-se o presente processo de contribuições
devidas à Seguridade Social, correspondentes à parte da empresa (patronal) e ao financiamento
dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade laborativa
decorrentes dos riscos ambientais do trabalho. Em suas razões recursais, pretende o Recorrente a
reforma da decisão recorrida, a qual manteve a exigência fiscal, aduzindo para tanto os mesmos
Fl. 455
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-006.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012583/2008-74

argumentos da impugnação, não acrescentando nem um novo documento ou fundamento sequer.
Assim sendo, uma vez que o contribuinte simplesmente repisa as alegações da defesa inaugural,
tendo em vista o disposto no § 3o do artigo 57 do Anexo II do Regimento Interno do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais, aprovado pela Portaria MF no 343/2015 – RICARF,
adotamos os fundamentos da decisão recorrida, mediante transcrição do inteiro teor de seu voto
condutor (fls. 412/414):
Do Mérito
Constitui fato gerador do presente lançamento fiscal a remuneração paga, devida ou
creditada a segurados empregados e a contribuintes individuais, não informada pela
empresa em GFIP, cujos valores foram extraídos da contabilidade da empresa.
Diga-se que a fiscalização agiu diligentemente ao identificar, através das planilhas
anexadas, às fls. 106/137, as contas contábeis consideradas em cada levantamento, bem
como seus históricos e registros, oportunizando ao contribuinte, assim, ampla
oportunidade de defesa.
Ressalte-se, inicialmente, que a empresa, em sua impugnação, não questiona
diretamente a ocorrência do fato gerador e/ou os valores considerados como base-de-
cálculo das contribuições, limitando-se a alegar regularidade de sua situação perante o
Fisco e suposta ilegalidade da contribuição incidente sobre a remuneração paga ou
creditada a Contribuintes individuais.
Segurados Empregados
A empresa, no que tange às contribuições dos segurados empregados, limitou-se a
afirmar que se encontra em situação regular perante este órgão arrecadador, tendo
anexado aos autos para comprovação, folhas de pagamento.
Diga-se que, além de tais documentos já terem sido objeto de análise pela fiscalização
(item 6 do Relatório Fiscal), olvidou-se a impugnante que as contribuições ora cobradas
incidem, justamente, sobre as remunerações pagas a título de salários, férias e rescisões,
que, conforme afirmado pela fiscalização (item 6.1 do Relatório), foram indevidamente
contabilizadas em contas do grupo de despesas operacionais, tais como: 50282-0 —
Desenvolvimento e Manutenção de Sistema de Informática; 50307-0 — Honorários
Advocatícios, 50312-6 — Consultoria Empresarial e 50377-0 — Outros serviços de
terceiros, de modo que não transitaram pelas folhas de pagamento da empresa.
Em assim sendo, constata-se que a autuada não impugnou objetivamente o lançamento,
no que tange às contribuições incidentes sobre a remuneração dos segurados
empregados, não sendo a simples juntada de folhas de pagamento capaz de
comprovar/demonstrar qualquer irregularidade na autuação.
Contribuintes Individuais
Confunde-se a empresa ao defender que a contribuição incidente sobre a remuneração
paga aos contribuintes individuais (sócios e autônomos) não poderia se dar na forma
como preconizada pela fiscalização, uma vez que caberia aos mesmos contribuírem para
com o INSS.
Olvidou-se a autuada que, nos temias do inciso III do artigo 22 da Lei n° 8.212/91,
sobre as remunerações pagas ou creditadas aos contribuintes individuais, também incide
contribuição a cargo da empresa.
Art. 22. A contribuição a cargo da empresa, destinada à Seguridade Social, além
da disposto no art. 23, é de:
III - vinte por cento sobre o total das remunerações pagas ou creditadas a
qualquer titulo, no decorrer do Inês, aos segurados contribuintes individuais que
lhe prestem serviços; (Incluído pela Lei no 9.876, de 26/11/99)
Equivoca-se, também, a impugnante, ao afirmar que a cobrança das contribuições
incidentes sobre valores pagos a contribuintes individuais seria inconstitucional, em
função de decisão do Supremo Tribunal Federal.
Fl. 456
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-006.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012583/2008-74

Informe-se que, no caso em questão, tais contribuições, considerando o período atingido
pela decadência, são exigidas a partir da competência 09/2003, estando a cobrança
amparada em lei, conforme a seguir demonstrado.
É cediço que o Senado Federal, através da Resolução no 14, de 28/04/1995, suspendeu a
execução das expressões avulsos, autônomos e administradores contidas no inciso I, do
art. 3o da Lei no 7.787/89, em virtude da decisão do STF no RE no 177.296-4.
Também não foge ao conhecimento de todos que, através da decisão proferida na ADIN
11.02/DF, o STF declarou a inconstitucionalidade das expressões empresários e
autônomos contidas no inciso I do art. 22 da Lei no 8.212, de 1991, tendo em vista a
necessidade de lei complementar para implementá-las ( art. 195, § 4o c/c 154, I da CF).
Por esse motivo, foi promulgada a Lei Complementar no 84, de 18 de janeiro de 1996.
Por sua vez, a Emenda Constitucional no 20, de 15 de dezembro de 1998, deu nova
redação ao artigo 195 dá Constituição Federal, possibilitando que a contribuição em
referência fosse efetivada por lei ordinária; desse modo, a Lei Complementar no 84, de
18 de janeiro de 1996 foi revogada pela Lei no 9.876, de 26 de novembro de 1999, que
passou a fundamentar a presente autuação cm todo o período por ela abrangido.
Pelo exposto, sem razão a notificada em se insurgir contra a cobrança da contribuição
referente aos contribuintes individuais, por restar demonstrado que essa cobrança se
encontra corretamente fundamentada no inciso III do artigo 22 da Lei no 8.212/91,
incluído pela Lei no 9.876, de 26/11/1999.
Da autuação por descumprimento de obrigação acessória
A alegação da empresa; de que entregou à fiscalização a contabilidade de 2007, por não
se referir à presente autuação, uma vez que não houve lançamento para esse período,
não será ora objeto de análise; mas, sim, quando do julgamento do AIOP n°37.174.954-
9.
Da juntada posterior de documentos
O pedido de juntada de documentos após a impugnação não deve ser acolhido, uma vez
que o Decreto no 70.235/72, em seu art. 16, inciso III, bem como a Portaria RFB-no
10.875, de 16 de agosto de 2007, limitaram o momento para a apresentação de provas,
dispondo que a prova documental deve ser apresentada na impugnação, precluindo o
direito de o impugnante fazê-lo em outro momento processual.
Decreto no 70.235/72
"Art. I6 (...)
§ 4o A prova documental será apresentada ta impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira-se a fato ou a direito superveniente;
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos."
A preclusão temporal para a apresentação de provas, no entanto, foi ressalvada nas
situações previstas nas alíneas do §4o acima transcritas.
Portaria 10.875/2007
Art. 7o (...)
§ 1o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
I - fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
II - refira-se aflito ou a direito superveniente;
III - destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidos aos autos.
Fl. 457
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-006.943 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10120.012583/2008-74

§ 2o A juntada (te documentos cipós a impugnação deverá ser requerida à
autoridade julgadora, mediante petição em que se demonstre, com fundamentos
a ocorrência de uma das condições previstas nos incisos do § 1o.
Todavia, no caso em análise, o impugnante não demonstrou, em sua peça de defesa, a
ocorrência de nenhuma dessas situações, razão pela qual indefiro o pedido de juntada de
documentos. Acrescente-se, ainda, que nenhuma documentação foi anexada aos autos
após a impugnação.
Quanto às alegações acerca da inconstitucionalidade de lei aplica-se o disposto na
Súmula CARF n° 2, de observância obrigatória por seus Conselheiros: “O CARF não é
competente para se pronunciar sobre a inconstitucionalidade de lei tributária.”
Conclusão
Em razão do exposto, vota-se em negar provimento ao recurso voluntário nos
termos do voto em epígrafe.
Débora Fófano dos Santos

Fl. 458
DF CARF MF
Documento nato-digital